Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 54297778. Para fins de emenda à inicial, embora a clareza do despacho de ID 53260589, deve a parte autora da presente ação rescisória: a) indicar o nome, o prenome, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência da ré (art. 319, II, do CPC); b) adequar o valor da causa àquele indicado na ação originária (sentença que se pretende rescindir), valor esse corrigido monetariamente, procedendo-se a necessária complementação do recolhimento do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Prorrogo o prazo em 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator